Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RITO ESPECIAL DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não atendeu integralmente às determinações constantes em despacho de emenda à petição inicial, no bojo de ação de repactuação de dívidas proposta com base no rito especial do superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. O apelante requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se o processo tramitou de forma regular, conforme o rito especial estabelecido pela Lei 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é devida à parte que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. A análise das condições econômicas do apelante, servidor público com múltiplos empréstimos que comprometem sua renda, revela hipossuficiência apta à concessão do benefício.
4. O rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor exige a designação de audiência de conciliação com os credores, ocasião em que o consumidor deverá apresentar plano de pagamento consensual. A exigência de apresentação do plano previamente à audiência, bem como a juntada imediata de todos os contratos, não encontra amparo legal.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta inobservância de exigências não previstas em lei viola os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, configurando nulidade.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de documentos ou proposta de plano de pagamento na petição inicial não impede o regular processamento do feito, devendo ser garantida ao consumidor superendividado a realização da audiência de conciliação como primeira etapa do procedimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXXIV e LIV; CPC, arts. 99, § 2o, 320; CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1887071, 0703621-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 16.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1768614, 0713800-41.2021.8.07.0004, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023, DJe 24.10.2023.
(wi)